Tribunal: TJBA
Processo: 8001733-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001733-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE: PAULO RICARDO QUEIROZ DE MELO FONTES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANA ARAUJO TAVARES, MARIA IVONETE FORTALEZA CERQUEIRA

EMBARGADO: FR BRASIL IMOVEIS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO VILASBOAS BORGES, MAURICIO SAMPAIO CAMPOS FILHO, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO POSSÍVEIS DE CORREÇÃO POR MEIO DE ACLARATÓRIOS - LISTA JUNTADA APENAS APÓS O RECURSO – RECURSO REJEITADO

1. Cuida-se de embargos de declaração em face de acórdão proferido em agravo de instrumento apresentado em face de decisão que afastou multa por obrigação de fazer – apresentação de documentos – sendo objeto do recurso o reconhecimento do descumprimento da obrigação e considerar a agravada intimada para cumprimento da obrigação de fazer.

2. O acórdão guerreado decidiu pela manutenção da decisão Primeva que excluiu a ulta imposta por suposto descumprimento de obrigação de fazer referente à juntada de documentos atestando, inclusive, que não houve intimação pessoal da parte para cumprimento da obrigação, mas apenas de seus advogados.

3. Com as vênias de estilo, contraditória está sendo a parte embargante ao fazer referência que a documentação necessária estaria detalhada nos “
ids 370263619 a 370263557 dos autos
”, documentos estes referenciados ao banco ITAU, com as mais diversas hipóteses de financiamentos, em nada sendo claros quanto a adequação à realidade tratada nos autos.

4. Ocorre que, após a decisão guerreada e, apenas então, a parte embargante colacionou a lista dos documentos que deveriam ser apresentados, de outra instituição financeira, sendo contraditório o comportamento da embargante e reforçando ainda mais a ausência de indicação dos documentos de forma definitiva, em momento anterior dos autos.

5. Avanço indicando e, quanto a isso não há resistência nos aclaratórios, que não houve intimação pessoal da parte recorrida para cumprimento da obrigação, mas apenas de seus procuradores, fato suficiente para impedir a execução da multa por obrigação de fazer, conforme indicado no acórdão embargado.

6. O voto indica que, em diversas oportunidades, a parte embargante se pronunciou nos autos após o alegado descumprimento da obrigação de fazer, sem nada tecer quanto a falta ou insuficiência de dados ou documentos, não se justificando o seu silêncio em aparente tentativa de fazer incidir uma possível multa.

7. O que se percebe, pois, é que não existem vícios passíveis de correção por meio de aclaratórios.

8
.
A via eleita não tem o condão de reformar a decisão ou adequ
á
-la aos interesses da parte embargante, como pretende, restando demonstrado no voto atacado o entendimento desta Corte e desta Câmara cuja revisão
desafia recurso vertical.

9. Na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

10. Embargos rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001733-73.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
PAULO RICARDO QUEIROZ DE MELO FONTES e outros
e como apelada
FR BRASIL IMOVEIS LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
e

REJEITAR

o
s embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.